Tribunal: CARF
Processo: 10166.726103/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726103/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.182 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2020
Recorrente
PAULO CLEMENTE GALVÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
INTERPOSIÇÃO
APÓS
O
PRAZO
LEGAL.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIDO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. Quando a impugnação é apresentada fora do prazo legal, não há como
instaurar a fase litigiosa processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto
Lei 70.235/72, configurando, portanto, a preclusão processual. Assim, não se
pode conhecer das razões de mérito contidas no recurso voluntário, diante da
impugnação intempestiva, que fica limitado à contrariedade oferecida à essa
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, para conhecer apenas da alegação quanto a intempestividade da
impugnação, e negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726103/2012-14
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726103/2012-14

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PAULO CLEMENTE GALVÃO,
contra o Acórdão de julgamento que decidiu pelo não conhecimento da impugnação, em razão de
ter sido apresentado fora do prazo legal.
Para o contribuinte identificado foi lavrado, por Auditor Fiscal da DRF/Brasília –
DF, o Auto de Infração de fls. 69/97, referente ao imposto de renda pessoa física dos exercícios
2008, 2009, 2010 e 201.
O recorrente apresenta Recurso Voluntário aduzindo em síntese com preliminar
de tempestividade da impugnação e demais razões de mérito.
É o breve relatório

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, seguindo a regra do art. 33 do
Decreto Lei 70.235/72.
Entretanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário interposto, em razão da
intempestividade comprovada da peça de impugnação. Senão vejamos.
Como se verifica do Aviso de Recebimento de e-fl. 98, o Auto de Infração foi
encaminhado ao domicílio tributário do contribuinte e recebido em 18.07.2012, no endereço
informado pelo contribuinte: COL. AGRIC. VICENTE PIRES, CHAC. 45, LT. 30,
TAGUATINGA – Brasília/DF – CEP 72110880. A impugnação foi apresentada fora do prazo
legal, mais precisamente em 10.09.2012 (e-fl. 101).
Entretanto, o prazo fatal findou-se em 18.08.2012, vários dias depois do prazo
legal de 30 dias para apresentação da defesa.
Em seu recurso alega o recorrente que não teve acessos ao conteúdo da intimação,
pois mora em local de difícil acesso. Porém, Para o mesmo endereço, também por via postal, foi
encaminhado o Termo e Início do Procedimento Fiscal, o qual foi recebido pelo sujeito passivo
em 4/5/2012 e respondido em 25/5/2012, como mostra o conteúdo das fls. 3/8.
Ocorre que, conforme bem decidido pela DRJ de origem, e analisando a contagem
de prazo para defesa, o protocolo ocorreu vários dias após o prazo legal da intimação do
recorrente em seu endereço fiscal.
Como se sabe, em processo administrativo fiscal os prazos serão contados
conforme dispõe o artigos 5°, do Decreto 70.235/72, assim transcrito:
"Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no
dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato".
Cabe mencionar que, a notificação do lançamento tem o condão de dar eficácia ao
lançamento, ou seja, o procedimento de envio da notificação perfectibiliza todos esses atos
anteriores pré-constituídos pelo agente fiscal (auditor). Nesse sentido, Leandro Paulsen explica
que:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726103/2012-14

“A notificação do lançamento ao sujeito passivo é condição para que o
lançamento tenha eficácia. Trata-se de providência que aperfeiçoa o
lançamento, demarcando, pois, a formalização do crédito pelo Fisco. O crédito
devidamente notificado passa a ser exigível do contribuinte. Com a notificação,
o contribuinte é instado a pagar e, se não o fizer nem apresentar impugnação,
poderá sujeitar-se à execução compulsória através de execução fiscal.
Ademais, após a notificação, o contribuinte não mais terá direito a certidão
negativa de débitos. A notificação está para o lançamento como a publicação
está para a Lei, sendo que para esta o Min. Ilmar Galvão, no RE 222.241/CE,
ressalta que “Com a publicação fixa-se a existência da lei e identifica a sua
vigência...” (In Direito Tributário e Código tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência. 11a Ed. Livraria do Advogado, notas ao artigo 142 do CTN).
Assim, com a notificação formalmente entregue foi dada eficácia ao lançamento
fiscal, sendo que a impugnação apresentada fora do prazo legal é causa da ocorrência da
preclusão processual, referente ao direito da contribuinte contestar os atos fiscalizatórios.
Nesse sentido, há longa data este Tribunal já se manifestou, conforme parte da
ementa abaixo transcrita:
"EMENTA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO PROCESSUAL: A declaração de intempestividade
da impugnação, pela decisão de primeiro grau, além de impedir a instauração da fase
litigiosa do procedimento, restringe o mérito a ser examinado no âmbito do recurso
voluntário, que fica limitado à contrariedade oferecida a essa declaração". (Processo n.o
10880.013371/91-67. Acórdão n.o 108-05814, Conselheiro Relator José Antonio Matiel.
publicado em 27.10.1999).
Nessas circunstâncias, sem fase litigiosa instaurada em sede de primeira instância,
não há como adentrar ao mérito do recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER PARCIALMENTE, para
conhecer das alegações de intempestividade da impugnação, negando provimento ao Recurso
Voluntário, na parte conhecida.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital